Tribunal: TJMT
Processo: 0012788-61.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012788-61.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDA DOS REIS PEREIRA - CPF: 627.467.661-91 (APELANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (APELADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEFEITO EM VEÍCULO - PERÍCIA CONCLUSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Embora o juiz não esteja adstrito à conclusão da perícia, é necessário existir outros elementos de prova nos autos idôneos a desconstituir a conclusão do perito judicial.

II - “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012788-61.2017.8.11.0004 interposto por APARECIDA DOS REIS PEREIRA contra sentença proferida na “AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e AUTONORTE LTDA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 131015733 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou em custas, despesas processuais e honorários advocatícios a parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 131015734 ocorrência de vício oculto, que foi demonstrado, bem como ter ocorrido o conserto antes da perícia em outra concessionaria;

Argumenta que a Juíza não apreciou o contexto dos autos, pois, desde a propositura da Ação, ficou consignado que houve a reparação do defeito oculto pela concessionaria Pinauto de Goiânia-GO, onde foi feito o conserto, frisa-se pela garantia, quando do Acidente 03.07.2017, acidente este que só aconteceu por defeito das peças da caixa de câmbio do veículo sinistrado;

Alega que ficou constatado o defeito prematuro nos componentes retentores do volante e retentor do semi-eixo, sendo que a Segunda Recorrida não quis proceder sua substituição em garantia, como aconteceu pela Concessionaria Pinauto de Goiânia-GO

Sustenta ter demonstrado a existência do vicio oculto nos componentes retentores do volante e retentor do semi-eixo, por isso, resta cristalino o dever de indenizar a Recorrente, com base no Código de Defesa do Consumidor, vez que o vício oculto nos componentes retentores do volante e retentor do semi-eixo, causou diversos danos a Recorrente, motivo pelo qual de ser restituindo o valor pago pelo bem (inciso I, do §1º do artigo 18 do CDC), indenizando ainda materialmente por todos os gastos atinentes ao sinistro e gastos auxiliares, bem como moralmente por todo o transtorno sofrido pela Recorrente, visto que os danos são presumidos (in re ipsa) face a sua natureza nos termos do artigo 14 do CDC

Contrarrazões sob ID. 131015738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por APARECIDA DOS REIS, doravante denominada recorrente, em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e AUTONORTE LTDA doravante denominadas recorridas.

Narrou a parte autora/recorrente em sua exordial que adquiriu um veículo Fiat Palio Attractiv 1.4 Flex 2015/2015, zero quilômetro, e desde então, realizou todas as revisões e manutenções programadas pela concessionária. Narrou, ainda, que, em 27/06/2017, levou seu veículo para a revisão programada de 20.000 quilômetros, ocasião em que foi surpreendida com o valor do orçamento.

Informou que em 03/07/2017 envolveu-se em um abalroamento, justificando que o mesmo ocorreu por dificuldade no manuseio do câmbio, em face das irregularidades apresentadas. Alegou que amargou com prejuízos de ordem material e moral, consistente nos gastos com o conserto de seu veículo e que o motivo do acidente foi o mau funcionamento do câmbio, pleiteando que sejam as demandadas condenadas à reparação dos danos morais e materiais, bem como a devolução do valor pago ou a substituição do veículo por outro com as mesmas características, em virtude da ocorrência de vício redibitório.

O juiz aquo julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A tese recursal funda-se no equivoco sentencial, diante das informações trazidas no laudo pericial, que supostamente atestam o vício do produto e a necessidade de indenizar.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se sobre a configuração ou não da responsabilidade das apeladas por problemas apresentados em veículo automotor vendido ao apelante.

Para que reste configurada a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar é necessária a existência de um dano e que este tenha sido cometido por uma conduta ilícita dos agentes acionados.

Compulsando os autos, em especial ao laudo pericial juntado sob ID. 131015719 - Pág. 41 verifica-se a conclusão do experto que foi dada de foram conclusiva:

“Na inspeção técnica não foram detectados indícios de vazamentos de óleo de câmbio e durante o teste de rodagem o veículo não apresentou avarias ou não conformidades na caixa de câmbio, encontrando-se em bom estado e apto ao fim a que se destina.

Conforme manual do proprietário as garantias de motor e câmbio são relativas a componentes internos, dessa forma, os itens descritos no Orçamento 20769: retentor do volante, retentor de óleo do diferencial (semi-eixo) e semi-árvore completa, não estão cobertos pela garantia contratual de 36 meses, haja vista que são peças periféricas ao câmbio.”

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

José Antônio Lisboa Neiva leciona com brilhantismo sobre o tema, como se observa da transcrição de trecho de sua obra:

"A fundamentação das decisões é uma garantia decorrente do estado democrático de direito e ligada ao princípio da denominada tutela jurisdicional efetiva, impedindo arbitrariedades judiciais ao possibilitar que as partes possam verificar se os argumentos apresentados foram enfrentados de forma convincente, inserindo-se a exigência no quadro das imposições ao juiz e limitações à sua liberdade de atuação no processo, em decorrência da cláusula do devido processo legal. É papel do juiz esclarecer porque os argumentos apresentados na defesa preliminar não seriam convincentes para ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, em virtude de questão processual suscitada pelo demandado, ou para a improcedência do pedido, decorrente da manifesta inexistência de ato de improbidade, devendo se referir aos elementos dos autos para justificar sua decisão. Ademais, a simples circunstância da legislação consignar expressamente que a decisão seria agravável, propiciaria a conclusão de que, a despeito da inexistência de apresentação da defesa preliminar pelo (s) notificado (s), exigir-se-ia sucinta fundamentação sobre a regularidade da petição inicial e presença de justa causa, em sintonia com o comando constitucional do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal."

Extrai-se com clareza as motivações sentencial a quo que simplesmente não adotou a tese defendida pela parte autora/recorrente na exordial. Aliás, gize-se que no sistema de valoração das provas e da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, prevalece a liberdade do juiz, destinatário da prova, formar seu convencimento com base nos elementos constantes na resma processual.

A jurisprudência é assente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - DEFEITO EM ITEM DE SEGURANÇA DE VEÍCULO - ACIONAMENTO DE AIR BAGS - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA CONCLUSIVA. 1- Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não se há de falar em não conhecimento do recurso por infringência ao princípio da dialeticidade. 2- Embora o juiz não esteja adstrito à conclusão da perícia, é necessário existir outros elementos de prova nos autos idôneos a desconstituir a conclusão do perito judicial.” (TJ-MG - AC: 10000171070063002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTO DEFEITO EM VEÍCULO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA A RESPEITO DAS PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO DA MOTOCICLETA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS INERENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No sistema de valoração das provas e da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, prevalece a liberdade do juiz, destinatário da prova, formar seu convencimento com base nos elementos constantes na resma processual. Na espécie, a prova pericial foi conclusiva quanto à inexistência de defeitos na motocicleta, não havendo outros elementos que elidem o laudo produzido pelo perito. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTO DEFEITO EM VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – AUTOR VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RESOLUÇÃO N 232 DO CNJ – RECURSO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. A fixação do valor dos honorários periciais deve observar a tabela do Conselho Nacional de Justiça, diante da inexistência de regulamentação por este Tribunal local. E de acordo com Resolução n.º 232 do CNJ, o juiz pode, de forma fundamentada, estipular honorários em até cinco vezes o montante previsto na tabela da aludida normativa (artigo 1.º, § 4.º, da Resolução n.º 232/CNJ).” (TJ-MS - AC: 08155260520168120001 MS 0815526-05.2016.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2022)

E depois de exposta as premissas, em consequência da realização do ônus probatório da parte apelante, não verifico nos autos prova cabal da ocorrência do dano em decorrência de comportamento da parte apelada.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022